Tribunal: TJBA
Processo: 8055233-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055233-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GENESIO NASCIMENTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.
121, § 2°,
I
I
,
DO CÓDIGO PENAL
)
.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS.

HOMICÍDIO PRATICADO
MEDIANTE GOLPES DE FACA APÓS UMA DISCUSSÃO ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA
.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO
.
MODUS OPERANDI QUE INDICA A PERICULOSIDADE
DO AGENTE
.
PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
REJEITADO. NÃO DEMONSTRADA A EXTREMA DEBILIDADE E AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CL
Á
UDIO JOSE MORGADO LEITE, Advogado, em favor de GEN
É
SIO NASCIMENTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara Criminal de Queimadas/BA, Dr.ª Mariana Alvarino Britto.

2. Emerge dos autos que o paciente é apontando como suposto responsável pelo homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, do Código Penal), em desfavor da vítima Genivaldo Viana Alves, praticado no dia 05/09/2025, por volta de 21h, em via pública, na Fazenda Lagoa dos Bois (Zona Rural de Nordestina/BA), após ter discutido com a vítima.

3.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.

Não obstante as alegações da defesa, verifica-se que o decreto prisional se lastreia nas circunstâncias concretas do delito, tendo sido demonstrada a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, bem como justificou a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e a insuficiência de outras medidas cautelares.

4. Nesse sentido, a decisão apontou que o fumus comissi delicti reside nos depoimento das testemunhas, que indicam o Paciente como autor da conduta criminosa e pela própria confirmação do investigado no sentido de que desferiu golpes de arma branca em desfavor da vítima, que ocasionaram a morte da vítima. Ademais, destacou o modus operandi do crime, que foi praticado de forma brutal, mediante golpes de faca após uma discussão, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreto do crime. Aliado a este fato, o juízo
a quo
apontou que o crime teve grande repercussão na localidade, uma comunidade rural.

5. Examinando o contexto fático, entende-se que é irretocável da decisão ora impugnada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos. As circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.

6. Malgrado os argumentos lançados pela defesa, justificada a segregação cautelar prevista em lei, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

7. No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso.

8. Por derradeiro, os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

9.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR.
REJEITADO.
No caso vertente, apesar de alegar que paciente é diabético, dependendo de alimentação regular e tratamento adequado, não consta nos autos documento que corrobore a alegação ou a grave debilidade que o acomete e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Desse modo, depreende-se que não se aperfeiçoam os requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar, visto que o documento não comprova que o Paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco há indícios de que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário.

10
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 91024871, subscrito pel
o
Dr. Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento e denegação da ordem.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8055233-54.2025.8.05.0000,
impetrado por CLÁUDIO JOSE MORGADO LEITE, Advogado, em favor de GENÉSIO NASCIMENTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora
a
MM. Juíz
a
da Vara Criminal de Queimadas/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
,
pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06